Tribunal: TJDFT
Processo: 0707773-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0707773-20.2022.8.07.0000 REQUERENTE: ENIO DE JESUS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de ÊNIO DE JESUS, em face da condenação proferida nos autos da ação penal n. 2007.01.1.050126-7, da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 (tráfico), à pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa (ID 33471386). Em sede de apelação, a condenação foi confirmada e mantida a pena fixada pela egrégia Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 33471387). A condenação transitou em julgado em 16-outubro-2018 (certidão no ID 33471395). Impetrado “Habeas Corpus” perante o Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Sebastião Reis Júnior concedeu liminarmente a ordem e redimensionou a pena do crime de tráfico de drogas para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão (ID 34174162). Argumentou o Requerente que, à época dos fatos, era primário, possuidor de bons antecedentes e não havia provas de que vivesse de crime ou integrasse organização criminosa. Entretanto, mesmo diante das condições favoráveis, o Juízo “a quo” deixou de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, e sequer justificou os motivos, em total desrespeito à lei e à jurisprudência pátria. Pontuou que, diante da ausência de qualquer menção acerca da aplicação ou não do tráfico privilegiado ao caso concreto, patente a nulidade da sentença condenatória e o consequente constrangimento ilegal em face do requerente, diante da ausência de fundamentação na decisão judicial e da violação ao sistema trifásico da dosimetria penal. Requereu, liminarmente, a suspensão da execução da pena até o julgamento definitivo da revisão criminal. No mérito, pleiteou o reconhecimento da ilegalidade da sentença do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, diante da inobservância do sistema trifásico, e, em seguida, a aplicação da causa especial de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, redimensionando-se a pena do crime de tráfico de drogas. Liminar indeferida (ID 33539790). A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento, sob o argumento de que esta é a segunda ação revisional ajuizada pela Defesa, tendo a primeira sido julgada improcedente por unanimidade, bem como porque o requerente almejaria tão somente o reexame da condenação, sem apresentar fato ou argumento inédito capaz de comprovar a inocência do requerente ou circunstância a autorizar a diminuição especial da pena. No mérito, pugnou pela improcedência da presente revisão criminal (ID 34788277). É o relatório. Decido. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da ação revisional, tendo em vista que esta é a segunda ação revisional ajuizada pela Defesa, tendo a primeira (0707993-86.2020.8.07.0000) sido julgada improcedente por unanimidade, bem como porque o requerente almejaria tão somente o reexame da condenação, sem apresentar fato ou argumento inédito capaz de comprovar a inocência do condenado ou circunstância a autorizar a diminuição especial da pena. Com razão, por fundamentos diversos. Consigne-se, inicialmente, que a Revisão Criminal, em decorrência de sua natureza rescisória, visa o reexame de decisão condenatória definitiva que se encaixe nos casos descritos nos incisos do artigo 621 do Código e Processo Penal, “in verbis”: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. (Grifo nosso) Acerca da competência para processar a julgar, dispõe o Código de Processo Penal: Art. 624. As revisões criminais serão processadas e julgadas: (Redação dada pelo Decreto-lei no 504, de 18.3.1969) I - pelo Supremo Tribunal Federal, quanto às condenações por ele proferidas; (Redação dada pelo Decreto-lei no 504, de 18.3.1969) II - pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunais de Justiça ou de Alçada, nos demais casos. (Redação dada pelo Decreto-lei no 504, de 18.3.1969) § 1o No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Federal de Recursos o processo e julgamento obedecerão ao que for estabelecido no respectivo regimento interno. (Incluído pelo Decreto-lei no 504, de 18.3.1969) § 2o Nos Tribunais de Justiça ou de Alçada, o julgamento será efetuado pelas câmaras ou turmas criminais, reunidas em sessão conjunta, quando houver mais de uma, e, no caso contrário, pelo tribunal pleno. (Incluído pelo Decreto-lei no 504, de 18.3.1969) § 3o Nos tribunais onde houver quatro ou mais câmaras ou turmas criminais, poderão ser constituídos dois ou mais grupos de câmaras ou turmas para o julgamento de revisão, obedecido o que for estabelecido no respectivo regimento interno. Na hipótese, conforme informado pelo Requerente, impetrado “Habeas Corpus” perante o Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Sebastião Reis Júnior concedeu liminarmente a ordem e redimensionou a pena do crime de tráfico de drogas para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e do delito de associação para o tráfico para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão (ID 34174162). Ainda não houve julgamento definitivo do remédio constitucional, pendente o trânsito em julgado. Conforme se observa, diante da liminar em “Habeas Corpus” concedida perante o Superior Tribunal de Justiça, tem-se que houve modificação das penas anteriormente fixadas nos acórdãos proferidos por este Tribunal de Justiça, no julgamento das apelações criminais n. 2007.01.1.050126-7 e n. 2007.01.1.121143-6. Ademais, tendo em vista que ainda não houve julgamento definitivo por aquele Tribunal Superior, inviável, por ora, o ajuizamento de Ação de Revisão Criminal, uma vez que pendente o trânsito em julgado, não se tratando de processo findo. Cabe consignar, ademais, que, sobrevindo julgamento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça confirmando a liminar concedida, serão substituídos os acórdãos anteriormente proferidos por esta Corte de Justiça, de sorte que incompetente este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar a ação revisional de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se o que dispõe a Constituição Federal sobre o tema: Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: (...) e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados; Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas é indevida e tem feições de revisão criminal. 2. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ no STJ, cuja competência prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. (...) (AgRg no HC 641.835/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça. (...) (HC 684.825/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022) Portanto, tratando-se os presentes autos de Revisão Criminal que almeja a rescisão de julgado ainda não revestido da coisa julgada, o indeferimento do seu processamento é medida de rigor. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento da presente Ação Revisional, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 11 de maio de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator